Tribunal: TJDFT
Processo: 0709926-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. ADVOGADO INDICADO. INTIMAÇÕES EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Consideram-se nulos os atos processuais publicados em nome de advogado diverso do que constou no requerimento de exclusividade de intimação. Precedentes do STJ e deste eg. TJDFT.
2. A ausência de intimação do patrono indicado gerou cerceamento de defesa, tendo em vista que o apelante deixou transcorrer o prazo para apresentar a réplica e o interesse nas provas a serem produzidas.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.